Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731827-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO JOSÉ RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 135565679, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais movida contra START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A e BANCO CELETEM S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender o desconto das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que busca a suspensão dos descontos nos rendimentos do autos, oficiando-se ao banco requerido e ao órgão pagador do requerente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, não é possível verificar abuso ou ato ilícito praticados pelos requeridos, que justifique o deferimento da tutela de urgência. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. [...]. Publique-se. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados detidamente os documentos que instruem a ação originária, constata-se nesta fase inicial do processo que não há prova inequívoca que confira relevância as argumentações do agravante-autor quanto à fraude ou à irregularidade dos empréstimos contratados, cujas parcelas de R$ 1.822,92 e de R$ 549,70 estão sendo descontadas do seu contracheque (id. 132783012, autos originários). As questões deduzidas pelo agravante-autor carecem da devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora